Tribunal: TJDFT
Processo: 0736930-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Na exordial, o autor alegou ser portador de diabetes melitus tipo 1 e necessita de tratamento contínuo à base de medicamentos análogos à insulina, bem como monitoramento contínuo da glicemia. O médico assistente receitou o uso de insulina tresiba e insulina fiasp e recomendou a utilização de dispositivo de controle contínuo de glicemia, à exemplo do “sistema flash de monitoramento de glicose freestyle libre”. Porém, a operadora de plano de saúde recusou o fornecimento da insulina, com fundamento no art. 10, VI, da Lei 9.656/98 e do sistema de monitoramento da glicemia por não integrar o rol de procedimentos da ANS. A tutela provisória foi indeferida, porque a pretensão de cobertura para o medicamento não estaria amparada pelo art. 10, VI, da Lei 9.656/98 e não estaria caracterizada a urgência para o fornecimento do sistema de monitoração da glicemia. Nas razões recursais, o agravante teceu extensas considerações acerca da natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS, da autonomia do médico para prescrição do tratamento mais adequado ao paciente, da saúde, enquanto direito social assegurado constitucionalmente, e a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Requereu a antecipação da tutela recursal “a fim de que a Agravada FORNEÇA O MEDICAMENTO INSULINA TRESIBA E INSULINA FIASP E LEITOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE COM SENSORES, NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA, sob pena de multa diária, a ser arbitrada por este r. Juízo, em favor da promovente, caso haja descumprimento da medida. Deve-se a medida garantir o uso, sem interrupção, nos exatos termos do laudo médico e da prescrição médica”. Preparo regular sob ID 30813577. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “No caso dos autos, em relação à medicação postulada, não estou convencido da probabilidade do direito. Com efeito, o art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, estabelece exceções ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, limitadas exclusivamente ao tratamento antineoplásico oral (art. 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "g"), circunstância não evidenciada na presente demanda. A respeito do tema, destaco que "a Lei n.o 9.656/1998 explicita que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso constantes (art. 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "g")" (Acórdão 1371820, 07101231520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, no que tange ao aparelho de monitoração, não vislumbro qualquer perigo de dano pormenorizado nos relatórios médicos acostados aos autos (ID: 104449882, p. 2/4), restando ausente o requisito objetivo para a concessão da tutela ora pleiteada. Nessa ordem de ideias, ressalto que "considerando que os relatórios médicos carreados aos autos não indicam a necessidade de realização urgente do exame prescrito, sob pena de risco de vida ou de agravamento irreversível do estado de saúde do paciente, está afastado o perigo iminente de dano, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada" (Acórdão 1374501, 07252846520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência.” (Grifei) Conforme ressaltado na decisão vergastada, ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou na exceção à obrigatoriedade de cobertura de medicamento para uso domiciliar prevista no art. 10o, VI, da Lei 9.656/98, bem como na falta de urgência para o pleito do sistema de monitoramento da glicemia. Porém, em suas razões, o agravante nada manifestou acerca do fundamento central da decisão, limitando-se a discorrer abstratamente acerca da natureza do rol de procedimentos da ANS, da autonomia do médico, do assento constitucional do direito social à saúde e dos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar os fundamentos essenciais da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator